Tribunal: TJMT
Processo: 1035237-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035237-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), NILSSEIA FERREIRA MAIA - CPF: 630.654.281-72 (AGRAVANTE), NILSSEIA FERREIRA MAIA - CNPJ: 21.059.666/0001-95 (AGRAVANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E MICROEMPRESA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa física e microempresa individual em sede de Embargos à Execução, sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovavam a alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelas agravantes são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira e justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural está amparada na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, §3o do CPC, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

2. Para a pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

3. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram saldo negativo e valores irrisórios, com constantes operações de adiantamento a depositante, evidenciando que a microempresa opera no limite de sua capacidade financeira.

4. A certidão de inexistência de bens imóveis e a consulta veicular indicando a propriedade de apenas uma motocicleta com 14 anos de uso corroboram a situação de precariedade financeira das agravantes.

5. A movimentação financeira constante nos extratos reflete apenas o giro de capital necessário para a manutenção do negócio, não representando lucro ou capital disponível para despesas extraordinárias como custas processuais.

6. O ordenamento jurídico não estabelece um rol taxativo de documentos necessários à comprovação da hipossuficiência, cabendo ao julgador analisar o conjunto probatório apresentado e formar seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

1. A pessoa física e a microempresa que comprovam, mediante extratos bancários com saldos negativos ou irrisórios, certidão de inexistência de bens imóveis e posse apenas de veículo antigo de baixo valor, sua impossibilidade financeira, fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça.

2. A movimentação financeira em conta bancária de microempresa, quando demonstra apenas o giro de capital necessário para a manutenção do negócio, não descaracteriza a situação de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no 1001469-77.2025.8.11.0108, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelas agravantes.

A magistrada fundamentou sua decisão no entendimento de que os documentos apresentados não comprovaram a hipossuficiência alegada, destacando que a embargante pessoa física possui um veículo automotor e que os extratos bancários demonstram movimentação financeira incompatível com um estado de completa insuficiência de recursos.

As agravantes alegam que se encontram em situação de manifesta dificuldade financeira, tendo apresentado documentação que comprova a hipossuficiência, incluindo extratos bancários com saldos irrisórios e frequentemente negativos, certidão de inexistência de bens imóveis e consulta veicular que indica a propriedade de apenas uma motocicleta modelo YAMAHA/FACTOR YBR125 ED, ano 2011.

Foi concedida antecipação da tutela recursal para que o feito prosseguisse sob o pálio da justiça gratuita até o julgamento de mérito do agravo.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar o estado de hipossuficiência, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça às agravantes, pessoa física e microempresa individual.

O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Para a pessoa natural, o §3o do artigo 99 do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, que pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Já em relação à pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 481, de que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No caso
,
as agravantes apresentaram documentação substancial para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, incluindo:

1) Extratos bancários dos meses de maio, junho e julho de 2025 (
IDs
207802484, 207802486 e 207802487), que demonstram saldo negativo de R$ 5.416,00 ao final do mês de junho e saldo positivo, porém irrisório, nos demais meses (R$ 6.538,00 em maio e R$ 19.530,00 em julho);

2) Certidão de inexistência de bens imóveis (ID 207802480);

3) Consulta veicular negativa para o CNPJ (ID 207802481);

4) Consulta veicular do CPF (ID 207802482) indicando a propriedade de apenas uma motocicleta modelo YAMAHA/FACTOR YBR125 ED, ano de fabricação 2011.

A análise dos extratos bancários revela que, embora haja movimentação financeira, esta é caracterizada por constantes operações de adiantamento a depositante, saldos negativos e valores irrisórios ao final dos meses. Tal situação evidencia que a microempresa opera no limite de sua capacidade financeira, utilizando o capital circulante apenas para manter as atividades básicas do negócio.

Quanto à motocicleta de propriedade da pessoa física, trata-se de veículo com 14 anos de uso, de baixa cilindrada e valor de mercado reduzido, que não pode ser considerado como indicativo de capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais. Na realidade socioeconômica brasileira, tal bem constitui ferramenta essencial de trabalho para pequenos empreendedores, não representando patrimônio capaz de custear despesas processuais.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL COM TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
INDEFERIDA PELO JUÍZO.
PESSOA

JURÍDICA
. DOCUMENTOS IDÔNEOS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. GRATUIDADE CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da
justiça

gratuita

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se
pessoa

jurídica
pode obter os benefícios da gratuidade da
justiça
mediante demonstração de insuficiência financeira para arcar com as custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a concessão do benefício da gratuidade da
justiça
à
pessoa

jurídica
, inclusive com fins lucrativos, desde que demonstrada a incapacidade de suportar os custos processuais sem comprometer suas atividades, conforme Súmula 481.

4. Os documentos apresentados pela agravante evidenciam endividamento elevado, ausência de receita líquida e dificuldades operacionais que indicam situação de hipossuficiência econômica compatível com a concessão do benefício.

5. A natureza provisória da gratuidade, prevista no art. 98, § 3o, do CPC, autoriza sua revogação caso sobrevenha comprovação de alteração da capacidade econômica ou má-fé da parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A
pessoa

jurídica
com fins lucrativos faz jus à concessão da
justiça

gratuita
desde que comprove sua insuficiência financeira mediante documentação idônea e atualizada.

2. A gratuidade pode ser revogada a qualquer tempo, se verificada mudança na situação econômica ou má-fé da parte beneficiária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99 e 100.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no
481. TJMT, 1028697-44.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.05.2025; TJMT, 1034248-55.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.03.2025.

(N.U 1027641-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025
)

Importante ressaltar que o valor da causa nos Embargos à Execução é de R$ 19.680,67, correspondente ao excesso
de execução alegado, enquanto o saldo bancário da agravante oscila entre valores negativos e positivos de pequena monta, evidenciando a desproporcionalidade entre sua capacidade financeira e o custo do acesso à justiça.

No
caso
, as agravantes, uma microempresa e sua titular, demonstraram de forma satisfatória sua impossibilidade financeira, apresentando documentação que evidencia a precariedade de sua situação econômica, não havendo razões para o indeferimento do pleito de gratuidade da justiça.

A agravada, em suas contrarrazões, argumenta que as agravantes deveriam ter apresentado declaração de imposto de renda, CTPS ou balancete contábil. Contudo, o ordenamento jurídico não estabelece um rol taxativo de documentos necessários à comprovação da hipossuficiência, cabendo ao julgador analisar o conjunto probatório apresentado e formar seu convencimento.

No presente caso, os documentos juntados pelas agravantes são suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e da continuidade de suas atividades empresariais.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder às agravantes os
benefícios da gratuidade da justiça nos autos dos Embargos à Execução no 1001469-77.2025.8.11.0108.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025